Tribunal: TJDFT
Processo: 0711748-92.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CONTRATO DE TELEFONIA MÓVEL. PORTABILIDADE INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RISCO DA ATIVIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso próprio e tempestivo, com pedido de justiça gratuita e apresentação de contrarrazões.
2. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar a parte ré ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais. A recorrente pugna pela reforma da sentença para a majoração do quantum indenizatório.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
5. Cabe ao fornecedor de serviços demonstrar as causas excludentes de sua responsabilidade, quais sejam, que tendo prestado o serviço inexiste defeito, ou a culpa exclusiva dos consumidores ou de terceiros (conforme, art. 14, § 3o, incisos I e II do CDC), o que não ocorreu no presente caso, ficando demonstrada a responsabilidade objetiva da recorrida pelo prejuízo causado à consumidora, em face do risco da sua atividade, pois a empresa recorrida, sem adotar nenhum critério de segurança, efetivou indevidamente a portabilidade do número celular da autora para terceiros sem a sua anuência.
6. Dispõe o art. 373, II, do CPC, que incumbe à ré/recorrente o ônus da prova quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, encargo do qual não se desincumbiu, não tendo juntado aos autos documento referente ao pedido de portabilidade, como o contrato assinado por terceiros, ou a gravação do contato telefônico, através do qual se fez o pedido de portabilidade, prova que lhe incumbia.
7. O valor da reparação do dano deve levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral, consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Assim, analisada as circunstâncias do caso concreto e os requisitos jurisprudenciais usualmente utilizados para a fixação do quantum debeatur, sobretudo, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e o caráter pedagógico da medida, tem-se que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) é suficiente para a compensação dos danos experimentados.
8. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação (Art. 55, Lei no. 9.099/95). Suspensa a exigibilidade do pagamento das verbas de sucumbência, na forma do artigo 98, §3o, do CPC, em face da gratuidade da justiça, ora deferida.
9. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regras dos art. 46 da Lei n.o 9.099/95 e art. 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.